Tribunal: TJBA
Processo: 8035961-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035961-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO CARNEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
Marcela Menezes registrado(a) civilmente como MARCELA DOS SANTOS MENEZES

AGRAVADO: J. L. L. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIQUE YOHAN DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. DÉBITO ALIMENTAR. RITO DA PRISÃO. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS
IN NATURA
. IMPOSSIBILIDADE.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

O recurso é interposto em face de decisão proferida em cumprimento provisório de alimentos (Art. 528 do Código de Processo Civil) que rejeitou a impugnação do Alimentante/Executado. A Execução visa a cobrança do débito alimentar, parcial e vincendo, fixado provisoriamente na ação revisional no valor de cinco salários-mínimos mensais, a ser pago em pecúnia na conta da genitora. O Alimentante buscou o abatimento de valores pagos
in natura
, referentes a despesas de mensalidade escolar, material didático e internet, sob alegação de evitar o enriquecimento ilícito da parte credora.

II. Questão em discussão

Possibilidade de compensação de crédito alimentar fixado em pecúnia com pagamentos
in natura
realizados unilateralmente pelo Alimentante na fase de execução regida pelo rito da coerção pessoal.

C
orreta aplicação do princípio da incomensurabilidade e da vedação à modificação unilateral do título executivo judicial. Adequação do prosseguimento da execução sob o rito coercitivo diante do descumprimento da forma de pagamento estabelecida.

III. Razões de decidir

A obrigação alimentar, dada a sua natureza instrumental à garantia da dignidade da criança e do adolescente e sua essencialidade, deve ser cumprida rigorosamente na forma e no valor estabelecidos no título executivo judicial provisório. A decisão interlocutória exequenda determinou o pagamento de cinco salários-mínimos
a serem creditados por via de recibo ou conta bancária
, impondo, assim, a forma de pagamento em pecúnia.

A regra disposta no ordenamento civil que veda a compensação do crédito alimentar (Artigo 1.707 do Código Civil) deve ser aplicada com rigor na fase de cumprimento de sentença que tramita sob o rito da prisão, previsto no Artigo 528 do Código de Processo Civil. Pagamentos realizados
in natura
, sem a prévia anuência da parte credora ou a expressa autorização e homologação do
J
uízo da ação de conhecimento (Ação Revisional de Alimentos), são considerados mera liberalidade do devedor, sendo inábeis a elidir ou justificar a mora apta a ensejar a coerção pessoal.

Qualquer pretensão de modificação da forma de prestação da verba alimentar, seja para inclusão de parcelas
in natura
ou compensação de valores, configura questão de mérito de direito material que transcende a limitação cognitiva da fase executiva, cuja finalidade precípua é a satisfação célere do crédito alimentar já definido no título. A tentativa unilateral de alteração da forma de pagamento, com depósito judicial de valores parciais, desconsiderando a conta bancária da genitora, afeta a eficácia do recebimento dos alimentos pelos menores, caracterizando descumprimento do comando judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com revogação do efeito suspensivo ativo anteriormente concedido.

Tese de julgamento
:

A regra da incompensabilidade do crédito alimentar é aplicável de forma estrita no procedimento executivo de alimentos sob o rito da prisão (Art. 528 do CPC), sendo vedado ao Alimentante/Executado modificar unilateralmente a forma de cumprimento da obrigação fixada em pecúnia, tratando-se os pagamentos espontâneos
in natura
não autorizados previamente como mera liberalidade insuscetível de abater o débito que autoriza a coerção pessoal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8035961-74.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
e Agravados
J. L. L. D. A. e J. L. D. A
., menores, devidamente representados por sua genitora
MAYARA CRISTINA LUCENA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto
do eminente
Relator
.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB